Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705732-82.2024.8.07.0009 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) JUIZO RECORRENTE: GUILHERME GONCALVES DE SOUSA RECORRIDO: 2o VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de exceção de suspeição oposta por GUILHERME GONÇALVES DE SOUSA em face da MM. Juíza de Direito ROBERTA CORDEIRO DE MELO MAGALHÃES, em atuação na 2a Vara Criminal de Samambaia/DF, nos autos da ação penal n. 0710652-07.2021.8.07.0009. Em síntese, narra o excipiente que foi oferecida denúncia em seu desfavor, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP, por quatro vezes, na forma do art. 70 do Código Penal. Salienta que, em audiência de instrução, ocorrida no dia 25/03/2024, houve a quebra da imparcialidade pela excepta, quando promoveu o pré-julgamento do excipiente, ao expor o seu convencimento antecipado sobre o mérito da causa. Isso porque, segundo alega, antes mesmo da oitiva de mais uma testemunha de Defesa e do interrogatório do réu, a excepta deu voz de prisão à testemunha Marizete, tia do excipiente, por crime de falso testemunho, deixando de declinar os fundamentos da prisão em flagrante. Afirma que o representante do Ministério Público conversou com a testemunha acerca de uma possível retratação, bem como as advogadas do excipiente, tendo aquela afirmado e reafirmado inúmeras vezes que estava falando a verdade, ou seja, que o acusado estava na sua casa no dia 20/05/2021, às 16h30 (data e horário dos fatos delitivos imputados na denúncia), mas que não poderia dormir um dia sequer na prisão, em razão de ter 03 filhos, sendo um deles deficiente. No entanto, para não continuar presa, a testemunha resolveu dizer que não se lembrava, quando novamente questionada pelo Ministério Público se tinha absoluta certeza, como dito anteriormente, que seu sobrinho estava na sua residência naquele dia e horário. Menciona que, por esse motivo, a excepta retirou a ordem de prisão. Aduz, ademais, não ter havido fundamentação concreta que revelasse a certeza de que a testemunha estaria faltando com a verdade. Acrescenta que a excepta se negou a consignar em ata que esta teria afirmado que o excipiente “já estaria condenado, mesmo antes do fim da instrução”, sob o argumento de que sua fala foi outra, qual seja: “o que eu falei foi se eu pudesse dar a sentença agora, eu daria”, conforme áudio gravado pela advogada. Defende que, embora o caso não se enquadre nas situações previstas nos incisos do artigo 254 do Código de Processo Penal, o rol é meramente exemplificativo, podendo ser aplicado, portanto, o disposto no artigo 145, IV, do Código de Processo Civil, que prevê a suspeição do juiz quando for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal n. 0710652-07.2021.8.07.0009. No mérito, pede o reconhecimento da suspeição da magistrada excepta, promovendo-se o seu afastamento e designando outra autoridade judicial para assumir o feito, além de declarar a nulidade de todos os atos por ela praticados. Custas recolhidas (ID 57770713). É o relatório. DECIDO. A presente exceção de suspeição enseja rejeição liminar. Segundo Renato Brasileiro de Lima, as causas de suspeição são, em regra, “circunstâncias subjetivas relacionadas a fatos externos ao processo capazes de prejudicar a imparcialidade do magistrado. Por isso, são rotuladas como causas de incapacidade subjetiva do juiz. Grosso modo, o juiz é suspeito quando se interessa por qualquer das partes” (Manual de Processo Penal. 4. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1318, grifo nosso). As hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal, assim redigido: Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem permitindo, ainda, a declaração de suspeição do Juiz com base no preceito genérico previsto no art. 145, IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual, há suspeição do magistrado “quando interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.” No entanto, em respeito ao princípio constitucional do juiz natural, a caracterização da parcialidade do juiz não se dá mediante meras ilações subjetivas, sendo imprescindível a demonstração, com elementos concretos e objetivos, de que as determinações judiciais foram nutridas por interesses diversos daqueles inerentes ao escopo social, político e jurídico da atividade jurisdicional. Nesse sentido, confiram-se precedentes da colenda Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. IMPEDIMENTO. ROL NUMERUS CLAUSUS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 252, IV, FINE, DO CPP. NECESSIDADE DE INTERESSE DIRETO NO RESULTADO DO PROCESSO. SUSPEIÇÃO. ROL NUMERUS APERTUS. CLÁUSULA GERAL DO INTERESSE INDIRETO NA CAUSA. NÃO VERIFICADA SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NORMATIVA DO ART. 254, V, DO CPP. IMPRESCINDÍVEL. DEMONSTRAÇÃO DA SUSPEIÇÃO POR ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVOS DO COMPORTAMENTO PARCIAL DO MAGISTRADO, SOB PENA DE PRESUNÇÃO ABSTRATA DE VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ELEVADO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS FATOS DITOS GERADORES DE PARCIALIDADE E A PRÁTICA DOS ATOS JURISDICIONAIS. INDÍCIOS DE IMPARCIALIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. Entrementes, não basta invocar causas de suspeição, em abstrato, do pantanoso rol numerus apertus, para que haja o reconhecimento do vício de parcialidade, pois o legislador apenas sugere a incidência de certa desconfiança nesses casos. Imprescindível, pois, que o excipiente demonstre - com elementos concretos e objetivos - o comportamento parcial do juiz na atuação processual, incompatível com seu mister funcional, sob pena de banalização do instituto e inviabilização do exercício da jurisdição (REsp 1462669/DF, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/10/2014; APn 733/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 4/8/2015). Conclusão diversa chegaria ao absurdo de impossibilitar que o magistrado mantenha quaisquer relações exoprocessuais, mesmo que meramente creditícias ou pessoais, presumindo-se em abstrato a sua parcialidade em situações meramente cotidianas. 5. Conquanto incida de maneira formal e abstrata a cláusula geral de suspeição, haja vista possuírem os magistrados relação creditícia com o réu, de origem alheia ao objeto do processo, não incide materialmente a suspeita do legislador. Isso porque o recorrente não demostrou concretamente perante o Tribunal a quo qualquer conduta processual suspeita dos magistrados, objetivamente capaz de justificar o alegado interesse pessoal no julgamento da causa. (...) 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.668.019/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021, grifo nosso) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 254, I, DO CPP. AMIZADE ÍNTIMA. DESEMBARGADOR FEDERAL. JUIZ DE 1o GRAU. ESTREITA PROXIMIDADE. NÃO EVIDENCIADA. RELAÇÃO DE MERA SIMPATIA E ADMIRAÇÃO. CONDUÇÃO DOS FEITOS NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE IMPARCIALIDADE OU INDISPOSIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSÁRIA. ART. 93, IX, DA CF. ORDEM CRONOLÓGICA DE JULGAMENTO. ART. 12 DO CPC. PREFERENCIAL. ART. 5o, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVIDADE DA JUSTIÇA PENAL. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. ART. 145, IV, DO CPC. INTERESSE NÃO DEMONSTRADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Não se verifica na atuação jurisdicional da autoridade excepta conduta ou decisão que aponte a existência de imparcialidade ou indisposição no tratamento conferido ao agravante e ao processamento das ações, dos recursos e dos incidentes em que ele figure ou haja figurado como parte processual ou interessado. (...) XI - Ainda quando se admita ser meramente exemplificativo o rol das hipóteses de suspeição elencadas no art. 254 do CPP, e, por conseguinte, se admita ser aplicável o art. 145, IV, do CPC c/c o art. 3o do CPP - suspeição por existência de interesse do magistrado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes -, a Defesa não logrou demonstrar cabalmente a existência ou o indício de existência de vínculo subjetivo do Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto com o resultado do processo, consubstanciado em algum interesse pessoal em que se alcançasse provimento jurisdicional de conteúdo contrário aos interesses do recorrente na Apelação Criminal n. 5021365-32.2017.4.04.7000/PR. XII - Ausentes elementos que comprovem de maneira plena e inequívoca a flagrante suspeição da autoridade excepta, verificar o preenchimento de alguma hipótese de imparcialidade do julgador não prescindiria de aprofundado e minucioso revolvimento do acervo fático dos autos, procedimento incompatível com a via do habeas corpus, instrumento de restrito âmbito cognitivo. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 533.831/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020, grifo nosso) No caso em análise, como relatado, sustenta o excipiente que a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF, ao decretar a prisão em flagrante, sem qualquer motivação, da testemunha de Defesa pelo crime de falso testemunho, quebrou a sua imparcialidade, tendo promovido “ o pré-julgamento do EXCIPIENTE, ao expor o seu convencimento antecipado sobre o mérito da causa”, quando a instrução ainda estava em curso. Contudo, pela análise dos documentos juntados, não se verifica, de modo concreto, qualquer interesse da excepta diverso daquele inerente à atividade jurisdicional. Vale destacar que o compromisso da testemunha de dizer a verdade está previsto no artigo 203 do CPP, cabendo ao juiz adverti-la acerca das penas cominadas ao falso testemunho, consoante redação do artigo 210 do CPP, tal como procedeu a excepta. Destarte, constatando que a testemunha incorreu, em tese, no aludido delito, mostra-se possível o decreto de prisão em flagrante, cabendo, ainda, a retratação prevista no artigo 342, §2o, do CPP, como se deu na espécie. Com efeito, a situação descrita não ilustra animosidade ou parcialidade do julgador, e sim, à míngua de outros elementos convincentes e inequívocos, o exercício legítimo da atividade jurisdicional. Logo, por inexistirem provas irrefutáveis de atitude suspeita da magistrada, voltada à condução do julgamento favorável a uma das partes, em razão de interesse pessoal, evidencia-se imperativo o indeferimento liminar da inicial da exceção de suspeição, com apoio no § 2o, do art. 100, do CPP. Vale transcrever julgado deste egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO LIMINAR DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 254, INCISOS I E IV DO CPP E ART. 145, INCISOS I, E IV DO CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, haja vista que a decisão combatida, na realidade, não indeferiu a oitiva das testemunhas requeridas, mas apenas rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, ficando, consequentemente, prejudicada a produção da prova oral. 2. Aferido que os fatos descritos na peça vestibular, ainda que admitidos como verdadeiros, não rendem ensejo à qualificação de qualquer das hipóteses de suspeição previstas no art. 254, do Código de Processo Penal e que, mesmo admitindo-se a ampliação das hipóteses de suspeição previstas neste dispositivo legal, os fatos narrados na peça inicial não evidenciam a parcialidade da juíza excepta, nem evidenciam o seu comprometimento com a outra parte, imperiosa se faz a rejeição liminar da exceção de suspeição, com lastro no § 2o, do art. 100, do CPP. 3. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1264621, 07231807120198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Oportuno realçar, por fim, que, como bem pontuado na decisão sob o ID 57770722 – pág. 4, “decisão que contrarie o interesse da parte deve ser combatida pelas vias originárias ou recursais admissíveis, e não por meio da exceção de suspeição”. Ante o exposto, com amparo no art. 100, § 2o do CPP c/c art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, indefiro liminarmente a presente exceção de suspeição. Comunique-se à excepta. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora